Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-15.2009.8.11.0008
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003089-15.2009.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), ARI CANDIDO BATISTA - CPF: 345.805.060-49 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL – VEREADOR – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA PARA ATENDER INTERESSE PARTICULAR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E IMPESSOALIDADE QUE REGE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO - DOLO CARACTERIZADO – DOSIMETRIA DA PENA – REVISÃO DAS SANÇÕES – NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DA CÂMARA - MANUTENÇÃO DA MULTA CIVIL APLICADO AO GESTOR PÚBLICO E SUSPENSÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO - EXCLUSÃO DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Caracteriza improbidade administrativa toda ação ou omissão dolosa ou culposa praticada por agente público ou por quem concorra para tal prática, ou ainda dela se beneficie, qualificada pela deslealdade, desonestidade ou má-fé, que acarrete enriquecimento ilícito (art. 9o), lesão ao erário (art. 10) ou afronte os princípios da Administração Pública (art. 11).

2 – Para a configuração do ato de improbidade não basta somente a presença de uma das hipóteses acima elencadas, sendo imperiosa a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos arts. 9o e 11 e, ao menos, pela culpa grave, nas hipóteses do art. 10, de sorte que a improbidade administrativa não se caracteriza por meio de responsabilização objetiva dos agentes públicos (MS 16385/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe de 13/06/2012).

3 -

Conforme disposto no artigo 11 da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

4.Assim, restou evidenciada a vontade deliberada do requerido

de praticar conduta tendente a infringir o interesse público, vez que o agente público usou indevidamente veículo pertencente à Câmara Legislativa do Município de Nova Olímpia para atender interesse particular, tendo assim, agido com dolo, violando os princípios da razoabilidade e impessoabilidade que regem a Administração Pública.

5 – Embora considera-se grave a conduta praticada pelo apelante, que detinha a obrigação de respeitar a moralidade administrativa e zelar pelos princípios que regem a Administração Pública,

não tenho como razoáveis e proporcionais as penas aplicadas pelo Juízo
a quo
, devendo ser excluídas
as sanções de ressarcimento ao erário, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, e mantidas a multa civil, equivalente a 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três ) anos.

6 – Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARI CÂNDIDO BATISTA
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 3089-15.2009.8.11.0008, código 43064, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, e condenou o requerido pela prática de improbidade administrativa tipificada no artigo 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92, ao cumprimento das seguintes sanções: a) ressarcimento integral do valor do dano a ser apurado mediante liquidação de sentença; b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos ; d) pagamento de multa civil, equivalente a 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e; e) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três ) anos, sendo que

sobre o valor a ser apurado deverá incidir correção monetária desde a data em que o requerido utilizou indevidamente o veículo, aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art.406, CC/02, c/cart. 161, §1o, CTN). Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais, contudo, deixou de condená-lo em honorários advocatícios pelo fato de o autor da ação ser o Ministério Público.

Irresignado, o apelante sustenta que a viagem com o veículo oficial foi realizada no ano de 2006 para a cidade de São Simão/GO com escopo de buscar um munícipe denominado “Ismael” a pedido de familiares, haja vista tratar-se de pessoa hipossuficiente.

Diz que ao chegar naquele Município, o estado do sr. “Ismael” se agravou e os familiares decidiram que seria melhor o mesmo permanecer em São Simão/GO, como coincidentemente estava ocorrendo a festa de peão em Barretos/SP resolveu conhecer o evento.

Destaca que todas as despesas foram pagas não havendo nenhum prejuízo ao erário, e afirma que

deixou seu veículo particular a disposição da Câmara Municipal de Nova Olímpia.

Sustenta que a utilização do veículo oficial em viagem particular ocorreu com o aval do Presidente da Câmara e que conforme informado na instrução
“era normal vereadores eventualmente se utilizarem do veículo para ajudar a pessoas carentes, principalmente na área da saúde”
.

Defende inexistência de dolo ou má-fé, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para absolvê-lo das imputações descritas na exordial acusatória [id. 2410078 – pág. 01 à 06; id. 2410101 – pág. 01 à 03].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id.
2410128 – pág. 01 à 07].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra.Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos,
manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, conforme id.
2874180 – pág. 01 à 04.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARI CÂNDIDO BATISTA
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido pela prática de improbidade administrativa tipificada no artigo 11, inciso I, da lei n. 8.429/92, ao cumprimento das seguintes sanções: a) ressarcimento integral do valor do dano a ser apurado mediante liquidação de sentença; b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos ; d) pagamento de multa civil, equivalente a 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e; e) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três ) anos.

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de Ari Cândido Batista, imputando ao requerido a prática de ato ímprobo consistente na utilização de veículo da Câmara de Vereadores do Município de Nova Olímpia para interesse particular .

Sustentou que o requerido utilizou o veículo S10, cor preta, placa KAI 0814, cujo veículo é de propriedade da Câmara Municipal de Nova Olímpia, o qual foi utilizado indevidamente pelo requerido para uso particular.

Informou para fins de parâmetro, que obteve a informação de locadoras que o valor cobrado para o aluguel referente à diária de veículo GM/S10 Colina, é de R$ 511,00 (quinhentos e onze reais) e R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), sendo que a média quanto ao valor do aluguel é de R$ 460,50 (quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos). Ao final, requereu a condenação do requerido nas sanções do artigo 12 da Lei n. 8.429/92.

O requerido apresentou defesa preliminar, defendendo, em síntese, que no ano de 2006, realizou uma viagem com o carro da Câmara Municipal de Nova Olímpia para a cidade de São Simão, Estado de Goiás, tendo como objetivo buscar o Sr. Ismael, morador de Nova Olímpia que estava realizando tratamento de saúde naquele Estado; bem como estava atendendo um pedido dos familiares do Sr. Ismael, morador de Nova Olímpia que estava realizando tratamento de saúde naquele Estado, bem como estava atendendo um pedido dos familiares do Sr. Ismael, porém, informa que todas as despesas foram arcadas pelo requerido e que não houve qualquer prejuízo ao erário público, tampouco enriquecimento ilícito.

Defendeu, ainda, que o seu intuito não foi de causar prejuízo ao erário público, mas ajudar uma família carente da sua cidade. Além disso, obteve autorização verbal do então Presidente da Câmara (Sr. Rimer de Oliveira), pois a utilização do carro da Câmara tratava-se de ato normal e autorizado pela Presidência da Casa, razão pela qual, aduziu que não agiu com dolo, requisito necessário à configuração do ato de improbidade administrativa, pugnando pela rejeição da ação.

Citado, o requerido reiterou na contestação os termos apresentados na Defesa Preliminar [id. 2405772

- pág. 69].

Realizada audiência de instrução, duas testemunhas foram inquiridas e o requerido prestou depoimento pessoal.

O Ministério Público apresentou alegações finais, na forma de memoriais

(fls. 765/768), requerendo a procedência dos pedidos iniciais, uma vez que foi devidamente comprovada nos autos a culpa do requerido, configurando, por conseguinte, o ato de improbidade.

Por sua vez, o requerido apresentou alegações finais, na forma de memoriais (fls. 781/788), requerendo a improcedência dos pedidos, uma vez que não restou confugurado o dolo do agente.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido pela prática de improbidade administrativa tipificada no artigo 11, inciso I, da lei n. 8.429/92.

Inconformado, o apelante sustenta que o seu objetivo foi ajudar uma família carente da sua cidade, além de afirmar que a utilização do veículo oficial em viagem particular ocorreu com o aval do Presidente da Câmara, e, conforme informado na instrução
“era normal vereadores eventualmente se utilizarem do veículo para ajudar a pessoas carentes, principalmente na área da saúde”
, razão pelo qual, aduziu que não agiu com dolo, requisito necessário à configuração do ato de improbidade administrativa, não devendo ser condenado nas sanções impostas na sentença.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e todo o conjunto probatório anexado os autos, adianto, desde já, que o recurso interposto pelo recorrente merece parcial provimento.

Ora, sabe-se que a Lei no 8.429/92, comumente conhecida como “Lei de Improbidade”, normatizando em nível infraconstitucional o §4o do art. 37 da CF/88, dispôs que os agentes públicos, servidores ou não, que atentem contra a Administração Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim das outras entidades mencionadas em seu art. 1o e respectivo parágrafo único, estão sujeitos às penalidades nela previstas, cabendo ao Ministério Público ou à pessoa jurídica interessada a propositura da ação correspondente (art. 17).

Conforme a legislação, há três modalidades de improbidade, ou seja, atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9o), atos que causam prejuízo ao Erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

Por sua vez, no tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta da parte acusada, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja
dolosa
, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o [atos que importam enriquecimento ilícito] e 11 [atos que atentam contra os princípios da Administração Pública], ou pelo menos eivada de culpa, para as condutas elencadas no artigo 10 [atos que causam prejuízo ao Erário]. Nesse sentido, o seguinte Precedente: REsp 1659553/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017.

Com efeito, assim como devem ser punidas as conduta ímprobas dos agentes públicos, tão maléficas à sociedade na extensão em que atingem o administrado em suas mais diversas esferas de direitos – condutas estas que sempre garantem benefícios para os agentes públicos em detrimento da saúde, educação, assistência, entre outros direitos fundamentais dos cidadãos de bem -, da mesma forma devem ser reprimidas condenações que não atendam a fim legítimo ou social algum, senão ao próprio sentimento de punição do Estado.

Dessa feita, afigura-se necessário analisar o caso concreto para aferir se houve, de fato, a prática de ato considerado ímprobo e até mesmo o dano ao erário ou enriquecimento ilícito por qualquer dos envolvidos.

O cerne da controvérsia cinge-se em analisar se houve a existência de ato ímprobo praticado por ARI CÂNDIDO BATISTA, o qual ocupava o cargo de Veredaor da Câmara Municipal de Nova Olímpia,
e utilizou indevidamente veículo daquele órgão para atender interesses particulares em notório desvio de finalidade.

Tendo em vista a narrativa fática e os documentos que instruíram os autos é evidente que o apelante fez uso da atividade administrativa e das benesses conferidas pelo cargo para atender interesses particulares, qual seja, festa de peão em Barretos/SP.

Isso porque, o próprio apelante confirmou a sua atitude ímproba na quadragésima oitava sessão ordinária ocorrida na Câmara de Vereadores do Município de Nova Olímpia, realizada dia 10 de outubro de 2006,
in verbis:

“Afirmou que foi realmente para Barretos com a caminhoneta da Câmara com o Senhor Juranda e lá tomaram cachaça mesmo, mas porque a lei não diz que tem de pedir autorização para a Câmara e pedem autorização por parceria, para apaziguar, mas não é necessário e afirmou que foi, mas que não trouxe nem um real para receber da Câmara, sendo toda sua as despesas”

Embora o apelante sustenta inexistência de dolo e que não houve prejuízo ao erário, contudo, não merecem guarida tais alegações, isso porque, resta caracterizado a presença do elemento subjetivo, qual seja, o dolo genérico necessário para a materialização do ato de improbidade administrativa, pois o recorrente estava ciente de que o veículo pertencente a Câmara não deveria ser utilizado para fins particulares.

Assim, restou evidenciada a vontade deliberada do requerido

de praticar conduta tendente a infringir o interesse público, somado ao fato de que 0 agente público usou indevidamente veículo pertencente à Câmara Legislativa do Município de Nova Olímpia para atender interesse particular, tendo assim,
agido com dolo
.

Logo, o uso pessoal da coisa pública ofende os princípios constitucionais da Administração, mormente da impessoalidade e da moralidade, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA INICIAL DA ACP – REJEITADA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -

VEREADOR - USO INDEVIDO DE BEM PÚBLICO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E IMPESSOALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E MÁ-FÉ - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Em que pese o defeito de fundamentação, art. 93, IX, da CF, seja matéria de ordem pública, constata-se que da decisão do magistrado a quo de recebimento da ação civil pública não houve recurso da parte interessada, restando, portanto, atingida pelo instituto da preclusão (arts. 183 c/c 473, ambos do Código de Processo Civil).Para a caracterização do ato de improbidade administrativa basta a lesão aos princípios constitucionais da Administração Pública, independente dos prejuízos ao erário ou enriquecimento ilícito do agente.
Igualmente, para a configuração do tipo basta que o agente tenha consciência de que está descumprindo um princípio da Administração Pública e, mesmo assim, continue sua prática. O uso pessoal da coisa pública ofende os princípios constitucionais da Administração, mormente da impessoalidade e da moralidade
.” (N.U 0001454-71.2007.8.11.0039, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2013, Publicado no DJE 04/07/2013).

Ademais, embora o apelante alegue que obteve autorização verbal do Presidente da

Câmara para fazer uso do veículo, não houve a comprovação minimamente dessa alegação, além do que, o apelante, na condição de agente público, jamais poderia se utilizar de bem público como se particular fosse.

No mesmo trilhar, segue entendimento da douta Procuradoria de Justiça, que manifestou pelo desprovimento do recurso, por entender que o requerido praticou ato ímprobo,

nos seguintes termos:

“Na hipótese, clarividente o dolo específico do Recorrente em utilizar a coisa pública como se privada fosse, frisa-se, que ao ser confrontado por seus pares sem qualquer sinal de constrangimento, deixou claro que havia utilizado do veículo oficial da Câmara Municipal de Nova Olímpia para ir a Barretos “tomar cachaça”. Entretanto, após o ajuizamento da ação, inovou em seus argumentos ainda que todos os documentos constantes nos autos, corroborem sua versão inicial. Dessa forma, evidente que os atos perpetrados por Ari Cândido Batista merecem ser alcançados pela lei anti-improbidade, vez que colide com princípios entabulados na Constituição Federal.”

Diante do exposto, restou evidencido o
dolo
do agente público de praticar conduta que viola princípios da Administração Pública, especificamente os princípios da moralidade e impessoalidade, sendo necessário fazer a

dosimetria da pena
.

De acordo com a sentença, o magistrado condenou o requerido

pela prática de improbidade administrativa tipificada no artigo 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92, ao cumprimento das seguintes sanções:
a) ressarcimento integral do valor do dano a ser apurado mediante liquidação de sentença; b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos ; d) pagamento de multa civil, equivalente a 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e; e) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três ) anos
.

O artigo 37, § 4o, da Constituição Federal dispõe que os ato de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e na gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Já o artigo 12 da Lei n. 8.429/92 estabelece que, na aplicação da penalidade, o julgador deve analisar
a natureza, a gravidade e as consequências do ato ímprobo, além da extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente
, mas sempre atento ao principio da proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de improbidade Administrativa se propõe, conforme redação transcrita a seguir:

“Art. 12

- Independentemente das sanções penais, civil e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato.

(...)

III – na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio majoritário, pelo prazo de três anos.

(....)

Parágrafo único – Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Desse modo, pelo que se vê dos dispositivos citados, a imposição de sanções elencadas para os atos de improbidade administrativa deve ser razoável, isto é, adequada, coerente em relação ao ato ímprobo, cometido pelo agente público, e suas circunstâncias proporcional, ou seja, compatível, apropriada à gravidade e à extensão do dano causado.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESUSAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ.De acordo com a jurisprudência do STJ, é atribuição do magistrado a realização da dosimetria da pena, não havendo o obrigatoriedade de aplicação cumulativa das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, que devem ser fixadas em obediência aos princípios da razoabiloidade, proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de Improbidade se propõe.2.O reconhecimento do ato como ímprobo, além da reparação patrimonial, traz indesejáveis consequências ao condenado, repercutindo, inclusive, sobre a capacidade eleitoral passiva, o que torna inequívoca a natureza sancionatória do decisum.3.Diante das circunstâncias do caso, a majoração do quantitativo da pena aplicada pelo Tribunal a quo implica o reexame e matéria de ordem pública, o que é vedado no âmbito do apelo especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no AREsp 239.300/BA, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015).

Verifica-se, pois, que as sações impostas devem ser eficientes, a partir da realidade apurada nos autos, para que possam surtir os efeitos desejador pelo legislador. Logo, não se afigura razoável uma condenação excessiva e desproporcional, quando o fato punível for de baixa lesividade, como no caso dos autos, merecendo ser revistas, sendo necessária a sua adequação.

No tocante a aplicação da pena de ressarcimento de dano ao erário, não merece ser mantida, em razão da impossibilidade de se quantificá-lo no caso concreto, ainda que em liquidação de sentença, pela ausência de critérios e parâmetros para tal mister, não havendo, portanto, a individualização e apuração do valor do dano causado ao Município, além do mais, não se admite dolo presumido em sede de improbidade administrativa.

Com relação às demais sanções, como a perda da função pública e suspensão dos direitos políticos se mostram muito severas e desproporcionais à extensão e à gravidade do ato praticado pelo apelante, ou seja, não se mostram apropriadas a sua aplicação ao caso ora analisado,
devendo ser mantida a sanção referente ao pagamento da
multa civil, equivalente a 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três ) anos
.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em casos similares ao ora apreciado,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VEREADOR

MUNICIPAL -
USO DE VEÍCULO EM PROVEITO PRÓPRIO
- ATO ÍMPROBO CONFIGURADO - ART. 10, INCISO XIII -
APLICAÇÃO ISOLADA DE SANÇÃO PREVISTA DO ART. 12, II DA LEI DE IMPROBIDADE - POSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE - VERIFICADA A EXTENSÃO DO DANO AO ERÁRIO - CARÁTER PUNITIVO – REDUÇÃO DAS SANÇÕES - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.1 - Comprovado que o agente político, no exercício da função de vereador municipal, utilizou o veículo da Câmara Municipal, em proveito próprio, cuja conduta se subsume nas regras insertas no inciso XIII do artigo 10, e as penalidades a serem aplicadas devem observar o disposto no inciso II do art. 12, todos da Lei no 8.429⁄92.2. As cominações das penalidades podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, devendo ser considerada a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente. Nessas condições, pode o julgador aplicar uma das sanções ou todas em conjunto, diante da análise do caso concreto.3.
Não se afigura como razoável uma condenação excessiva e desproporcional, quando o fato punível for de baixa lesividade, como no caso dos autos. Uma vez verificada, a redução se impõe .
(N.U 0003334-26.2009.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

Também segue jurisprudência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
USO DE MAQUINÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS EM OBRA PARTICULAR
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO –ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE TERCEIROS – DANO AO ERÁRIO E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OCORRÊNCIA – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – MALVERSAÇÃO DO DINHEIRO E DOS BENS PÚBLICOS –
SANÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA CIVIL – INSUFICIÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E DE RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 12, II, DA LEI No 8.429/1992 – APLICAÇÃO – NECESSIDADE – GRAVIDADE DAS PRÁTICAS ÍMPROBAS E CONSEQUÊNCIAS DO ATO EXIGEM MAIOR REPROVABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A utilização de maquinário de propriedade do Município, em obra particular, sem interesse público evidente e sem a autorização legal, configura ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito de terceiro, que causa dano ao erário e que afronta os princípios da administração pública.2. Tratando-se de ato ímprobo que, além de implicar prejuízo ao erário, caracteriza, de certa forma, o incremento do patrimônio pessoal dos réus, que auferiram proveito, direta ou indiretamente passível de avaliação econômica em detrimento do patrimônio público, é medida imperiosa acrescentar às sanções já aplicadas, as de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, ante a gravidade e consequências das práticas ímprobas.”
(N.U 0001327-87.2013.8.11.0051, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 09/02/2018)

Desse modo, no caso dos autos tenho que a aplicação da multa civil , equivalente a 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três ) anos, são suficientes para repreender o requerido/apelante e prevenir a prática de novo ilícito, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar parcialmemnte a sentença
, no sentido de
excluir as sações de ressarcimento ao erário, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021